Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06. PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM (ART. 132, CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, §2o, INCISO III, CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). DOSIMETRIA DA PENA. REFORÇO ARGUMENTATIVO EM SEGUNDO GRAU. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONVERSAS MANTIDAS VIA WHATSAPP COMO PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PATAMAR DE 1/6 MANTIDO PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico interestadual de drogas restaram devidamente comprovadas pelos elementos dos autos, incluindo o laudo de perícia criminal, depoimentos de policiais e apreensão de 57,6 kg de substância entorpecente conhecida como "skunk".
2. O delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, inciso III, do CP) foi configurado pela condução de veículo com numeração de chassi adulterada, sendo irrelevante que o réu não fosse o proprietário do automóvel.
3. A alegação de que a fuga para evitar a prisão em flagrante não configura crime de desobediência foi rechaçada. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.060), a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos é conduta penalmente típica (art. 330, CP).
4. O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena para o tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), quando há indícios concretos de sua dedicação a atividades criminosas, comprovados por conversas mantidas pelo réu via WhatsApp.
5. A circunstância judicial da natureza da droga foi reforçada em segundo grau, com base na possibilidade de reforço argumentativo, para manter a exasperação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem que isso caracterizasse reformatio in pejus. Satisfeito, portanto, o binômio quantidade-qualidade para negativação do vetor, conforme previsão do art. 42 da Lei de Drogas.
6. A dosimetria foi preservada com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase, levando em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida, para não ocorrer reformatio in pejus.
7. A prisão preventiva do réu foi mantida, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco à ordem pública, além de estarem mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva do réu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.